Tribunal: TJSP
Processo: 2169749-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Reintegração de posse – Liminar – Alegação de esbulho praticado por herdeiro do autor da herança sobre bem constante do monte mor – Uma vez não concluído o procedimento de inventário e, por conseguinte, efetivada a partilha de bens aos herdeiros, a defesa dos bens deixados pelo autor da herança deve ser realizada pelo espólio, representado pelo inventariante - Artigos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Reintegração de posse – Liminar – Alegação de esbulho praticado por herdeiro do autor da herança sobre bem constante do monte mor – Uma vez não concluído o procedimento de inventário e, por conseguinte, efetivada a partilha de bens aos herdeiros, a defesa dos bens deixados pelo autor da herança deve ser realizada pelo espólio, representado pelo inventariante - Artigos 75, inciso VII, e 618, ambos do Novo Código de Processo Civil – Ausência de legitimidade de parte à inventariante para pleitear a proteção possessória em nome próprio – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169749-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
JANETE HIRAQUI DEGE, são agravados HORT DANIEL DEGE JUNIOR e WANESSA
PALMEIRA DEGER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169749-83.2020.8.26.0000 - Pindamonhangaba - Voto no 44854 - Fernando
2
Voto no: 44854
Agravo de Instrumento no: 2169749-83.2020.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba
Juiz 1a Instância: Hélio Aparecido Ferreira de Sena
Agravante: Janete Hiraqui Dege
Agravados: Hort Daniel Dege Júnior e outra
Agravo de Instrumento Reintegração de posse Liminar
Alegação de esbulho praticado por herdeiro do autor da
herança sobre bem constante do monte mor
Uma vez
não concluído o procedimento de inventário e, por
conseguinte, efetivada a partilha de bens aos herdeiros, a
defesa dos bens deixados pelo autor da herança deve ser
realizada pelo espólio, representado pelo inventariante -
Artigos 75, inciso VII, e 618, ambos do Novo Código de
Processo Civil
Ausência de legitimidade de parte à
inventariante para pleitear a proteção possessória em
nome próprio Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 27/28, dos autos originais do processo eletrônico, que determinou a
intimação da parte autora para que, no prazo de quinze dias, promova a emenda da
inicial para: a) justificar a adequação da presente demanda; b) justificar a composição
dos polos ativo já que deveria ser composto pelo Espólio e passivo já que se
pretende medida contra terceiros (inquilinos).
Aduz a adequação da proteção possessória invocada contra o
condômino da coisa. Pugna a concessão da medida liminar de reintegração de posse.
Recebido, processado sem concessão de efeito e sem
resposta.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169749-83.2020.8.26.0000 - Pindamonhangaba - Voto no 44854 - Fernando
3
Consoante se vilsumbra dos autos, a presente irresignação tem
substrato na alegação de que, não obstante ainda esteja em curso o inventário do
autor da herança Horst Dege, o herdeiro Horst Daniel Dege Júnior promoveu o
esbulho de parte de imóvel constante do monte mor.
Com efeito, uma vez não concluído o procedimento de
inventário e, por conseguinte, efetivada a partilha de bens aos herdeiros, a defesa
dos bens deixados pelo autor da herança deve ser realizada pelo espólio,
representado pelo inventariante (artigos 75, inciso VII, e 618, ambos do Novo Código
de Processo Civil).
Destarte, ainda que a presente ação tenha sido proposta pela
inventariante, não lhe assiste legitimidade para pleitear a proteção possessória em
nome próprio.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica